Tribunal: TJSP
Processo: 2063115-29.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade da justiça. Decisão que indeferiu a concessão da benesse com fundamento na declaração de renda do ano calendário de 2019. Inconformismo da parte. Acolhimento. Juntada da declaração recente, do ano calendário de 2020, que mostra a alteração na situação de fato e financeira do recorrente. Advento de novo filho, alimentando, contração de dívidas e empréstimos e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade da justiça. Decisão que indeferiu a concessão da benesse com fundamento na declaração de renda do ano calendário de 2019. Inconformismo da parte. Acolhimento. Juntada da declaração recente, do ano calendário de 2020, que mostra a alteração na situação de fato e financeira do recorrente. Advento de novo filho, alimentando, contração de dívidas e empréstimos e efetiva redução patrimonial. Documentos comprobatórios que tornam verossímeis as alegações da parte, tais como extratos das movimentações bancárias e informe de rendimentos. Decisão reformada. Recurso provido.